Tribunal: TJMT
Processo: 1037484-15.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037484-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Liberdade Provisória, Monitoração Eletrônica - Medida Cautelar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS MICHEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 017.497.121-48 (PACIENTE), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (ADVOGADO), KAROLINE MACHADO FARIAS - CPF: 049.212.011-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (IMPETRANTE), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento da medida de monitoramento eletrônico.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino;
(ii)
Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

3. Requerimento: retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A simples fundamentação de que inexistem elementos concretos para a prisão preventiva não justifica a imposição de medidas diversas da prisão, uma vez que é necessário demonstrar a necessidade dessas cautelares para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 648, I, 319, 318-A, 312 e 282; Código Penal, artigo 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, consistente na imposição da medida de monitoramento eletrônico ao paciente
Douglas Michel da Silva Vieira
.

Conforme se observa nos autos, na data de 09/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas:
(i)
comparecer em juízo todas as vezes que for intimado para os atos do processo;
(ii)
não manter contato com a vítima;
(iii)
não mudar de endereço sem prévia comunicação;
(iv)
não se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 dias; e
(v)
uso de monitoramento eletrônico.

Irresignado, o impetrante alega que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente possui bons predicados pessoais e não há risco de fuga.

Requer, no mérito, a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 261025664).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263130259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ação constitucional
, pois o impetrante não juntou documentos aptos a comprovar o alegado constrangimento ilegal
(id.

265386276).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, deixo de acolher a preliminar de não conhecimento da presente ação constitucional, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto, apesar de o impetrante não ter juntado os documentos referentes ao alegado constrangimento ilegal, como o ato coator e auto de prisão em flagrante, verifica-se que os autos de origem não se encontram em sigilo (PJe n. 1032171-64.2024.8.11.0003), de modo que é possível consultar os respectivos documentos.

Assim, passo à análise do mérito.

O impetrante pretende, em síntese, a retirada da medida de monitoramento eletrônico, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para justificar a sua necessidade.

Conforme se observa nos autos, na data de 09/dezembro/2024, o paciente, por não aceitar o término do relacionamento, foi à residência da vítima para tentar reatar a relação e acabou agredindo a ofendida com socos na região da testa, além de ter segurado o seu braço, o que causou hematomas. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico, conforme os seguintes fundamentos:

“[...] Analisando os autos, observo que o investigado preenche os requisitos legais para ser beneficiado com liberdade provisória, porquanto não estão presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que não há indícios de que virá a perturbar a instrução criminal ou mesmo empreender fuga do distrito da culpa e o delito praticado, ainda que não seja de menor potencial ofensivo, não provocou grande repercussão social, de modo a abalar a garantia da ordem pública.

Além disso, registro que todos os aplicadores do Direito sabem que a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão cautelar, deve se reservar a casos de reincidência e de efetiva periculosidade do agente ou em que estejam presentes os motivos legais para a decretação da prisão preventiva concretamente demonstrados.

Com efeito, diante da primariedade do investigado, conforme se denota do Sistema de Expedição de Certidão – SEC do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliado a inexistência das hipóteses ensejadoras da prisão preventiva, seria ilegal e abusivo mantê-lo preso cautelarmente, descumprindo os princípios do Direito Penal e o disposto expressamente no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O acusado tem direito à liberdade provisória sem fiança, pois está preso em flagrante delito acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, infração penal que o legislador não vetou a liberdade provisória, como o fez expressamente com aqueles tipificados nos artigos 16, 17 e 18 da Lei nº 10.826/03 (art. 21, da Lei nº 10.826/03), e aqueles denominados de “hediondos” (art. 2º, II, Lei 8.072/90).

Por fim, oportuno esclarecer que as medidas protetivas à ofendida foram analisadas no feito nº 1032168-12.2024.8.11.0003.

Com essas considerações, CONCEDO ao investigado DOUGLAS MICHEL DA SILVA VIEIRA, nascido em 07/08/1994, filho de Edenilson Alves Vieira e Marilene Rosa da Silva Alves Vieira, o benefício da liberdade provisória, mediante as seguintes cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, III e IV, do CPP:

1. Comparecer em juízo todas as vezes que for intimado para atos do processo; 2. Não manter contato com a vítima KAROLINE MACHADO FARIAS; 3. Não mudar de endereço sem prévia comunicação em juízo e não se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; 4. Uso de tornozeleira eletrônica [...]”

Sem maiores delongas, entendo que a ordem deve ser concedida.

Nos termos do artigo 282
do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República (STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Na espécie, a decisão vergastada dispôs, tão somente, que inexistem fundamentos para a prisão preventiva do paciente, pois “
não há indícios de que virá a perturbar a instrução criminal ou mesmo empreender fuga do distrito da culpa e o delito praticado, ainda que não seja de menor potencial ofensivo, não provocou grande repercussão social, de modo a abalar a ordem pública
”.

Ainda, o Juízo de origem destacou que o paciente não ostenta outros registros criminais, além de que já foram fixadas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a evidenciar que a prisão preventiva não é necessária.

Ocorre que as medidas diversas da custódia não se prestam a substituir a liberdade do paciente. Ao contrário, são substitutivas da prisão preventiva, quando adequadas e suficientes para tutelar o
periculum libertatis
. Por isso, demandam exposição fundamentada acerca de sua necessidade para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência de instrução, circunstâncias as quais não foram apresentadas pelo Juízo de origem.

É certo que a medida de monitoração eletrônica implica em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação. Assim, deve ser utilizada apenas quando houver receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos, o que, todavia, não resta configurado na espécie.

Desse modo, verifica-se constrangimento ilegal apto a concessão da ordem em favor do paciente em decorrência da ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade e adequação do monitoramento eletrônico.

Com tais considerações,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para retirar a medida de monitoramento eletrônico do paciente
Douglas Michel da Silva Vieira
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025